Tribunal: TJDFT
Processo: 0736299-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736299-60.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709353-94.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Considerando-se que os comandos jurisdicionais de ID n° 169016516 e 170031615 (autos de origem) se limitam a determinar a intimação da parte agravante para que emende à Inicial, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial. E ressaltando-se que, diferentemente da hipótese tratada na jurisprudência colacionada às presentes razões recursais, não encontram-se nos autos circunstâncias que evidenciem o prejuízo imediato ou o risco de dano grave ou prejuízo ao resultado do feito de origem decorrentes da determinação de juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência do autor/recorrente. Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora